Tribunal: STF
Processo: ARE 937378
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Distribuidora de medicamentos. Presença de farmacêutico durante todo o expediente. Medida provisória 2.190-34/2001. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A questão relativa à necessidade da presença de farmacêutico durante todo o expediente nas empresas distribuidoras de medicamentos não prescinde da análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a condenação do ora agravante em honorários advocatícios.